Tribunal: TJDFT
Processo: 0003376-08.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003376-08.2017.8.07.0008 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LICITAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. ART. 89 DA LEI No 8.666/1993. CRIME PRÓPRIO. PARÁGRAFO ÚNICO. NORMA DE EXTENÇÃO PESSOAL. CRIME AUTÔNOMO. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - A regra do parágrafo único do art. 89 da Lei no 8.666/1993 - revogado pela Lei no 14.133/2021 - não tipificava crime autônomo, sendo apenas norma de extensão pessoal, que adequava a conduta do cidadão comum partícipe ao tipo incriminador previsto no caput do art. 89, desde que este comprovadamente tivesse concorrido para a consumação da ilegalidade e tivesse se beneficiado da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. II - Absolvidos os servidores públicos, ocupantes de cargos em comissão da estrutura do Distrito Federal, pela prática do delito então tipificado no art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, sem recurso do Ministério Público, não há como responsabilizar criminalmente os contratados como partícipes, na forma do parágrafo único do art. 89 da Lei no 8.666/1993. III - Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 89 da Lei 8.666/93, asseverando que o Tribunal a quo estabeleceu uma indevida relação de dependência necessária entre a responsabilização penal dos particulares e a responsabilização penal dos agentes públicos. Afirma que “o dispositivo previsto no artigo 89, parágrafo único, representa uma exceção à doutrina monista, estabelecendo um tipo penal autônomo aplicável ao terceiro que não ocupe a posição de agente público responsável pelo processo de dispensa ou inexigibilidade”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028